Tribunal: TJBA
Processo: 0015827-07.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015827-07.2009.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDECY MARCAL BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA, ANTONIO PEREIRA DE CERQUEIRA

APELADO: FRANCISCO SILVA-CPF 483.026.868-91 e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO, GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO

A C O R D Ã O

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
PROPRIEDADE E POSSE.
REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC.
CONTRATOS PARTICULARES NÃO REGISTRADOS.
DIFERENCIAÇÃO ENTRE POSSE E DOMÍNIO. POSSE INJUSTA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROPRIEDADE.

BOA-FÉ AFASTADA POR NOTÍCIA DE ESBULHO.
NATUREZA DISTINTA DAS AÇÕES POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Valdecy Marçal Barbosa dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da Ação Reivindicatória movida em face de Francisco Silva e Evência Silva Nascimento, que julgou improcedentes os pedidos formulados.

A autora/apelante alega ser legítima proprietária de imóvel urbano descrito na matrícula nº 21.107 do CRI de Camaçari, com resgate de enfiteuse devidamente averbado, sustentando a ocupação indevida do bem pelos apelados.

Os réus afirmam posse mansa, pacífica e de boa-fé, alegando aquisição derivada de terceiros e posse reconhecida judicialmente em ação possessória anterior.

Sentença de primeiro grau reconheceu a posse dos réus e extinguiu o feito com resolução do mérito, julgando improcedente o pedido reivindicatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 1.228 do Código Civil para o acolhimento da pretensão reivindicatória, notadamente a comprovação da propriedade, a individualização do bem e a posse injusta dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matrícula do imóvel apresentada pela autora constitui prova hábil da propriedade, conforme dispõe o art. 1.227 do CC, e gera presunção relativa de domínio.

Os contratos particulares apresentados pelos réus não possuem registro imobiliário, não transmitem propriedade e não individualizam adequadamente a área litigiosa.

A sentença da ação possessória nº 685832-3/2005, que reconheceu a posse dos réus, não impede o ajuizamento da ação reivindicatória, por tratarem-se de ações de natureza distinta, conforme o art. 923 do CPC.

A alegação de boa-fé dos réus é infirmada por registro de boletim de ocorrência em 2004, dentro do prazo legal de ano e dia, configurando posse injusta, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A posse injusta, para fins da ação reivindicatória, não se restringe à posse violenta, clandestina ou precária (art. 1.200 do CC), mas abrange a ausência de causa jurídica apta a legitimar a posse frente ao direito de propriedade do autor.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
VALDECY MARÇAL BARBOSA DOS SANTOS,
nos termos do voto da Relatora.

MM-02